Tribunal: STF
Processo: AI 635956
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA.
I - As razões do agravo regimental não
   infirmam todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a
   incidência da Súmula 287 do STF.
II - Agravo regimental
   improvido.